Tribunal: CARF
Processo: 11610.004878/2003-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.004878/2003-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.435 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
ATENTO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA. HOMOLOGAÇÃO.
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado,
exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Colacionados aos autos
elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser
analisado caso a caso, não pode figurar como óbice a impedir nova análise do
direito creditório, prevalece a verdade material. Assim, o crédito comprovado
deve ser reconhecido e a compensação homologada até o limite do crédito
disponível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (Suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de declarações de compensação, protocoladas em 10/04/2003, em que o
contribuinte compensou débitos próprios com crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ
referente ao ano-calendário 2002 no valor de R$11.471.218,90 (e-fls. 01-02, 72-77).
2.
Despacho Decisório homologou parcialmente as compensações declaradas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.004878/2003-11
Fl. 22664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.435 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.004878/2003-11

(R$5,41) ao argumento de que o rendimento de R$57.456.094,98 (código 5273 - operações de
Swap) correspondente ao IRRF de R$11.411.218,90 não fora oferecido à tributação (e-fls. 116).
Veja-se:
17. Consulta ao sistema SIEF/DIRF e aos informes de rendimentos apresentados
confirmaram o IRRF declarado na Ficha 43, conforme tabelas abaixo:
[...]

[...]
20.Conclui-se que os rendimentos de swap (código de receita 5273) não foram
incluídos na base de cálculo do Imposto de Renda, uma vez que a linha 21 da Ficha
06A (fl. 78) não foi preenchida.
3.
Em manifestação de inconformidade a recorrente alegou, em síntese, nulidades,
erro de fato no preenchimento da DIPJ, no sentido de que as receitas oriundas de contratos de
swap (código 5273) foram informadas na linha 20 da Ficha 06A (variações cambiais ativas) em
vez da linha 21 Ficha 06A (ganhos auferidos no mercado de renda variável, exc. day-trade).
4.
A Turma de primeira instância afastou as nulidades e, no mérito, assentou que os
documentos anexados aos autos “não são hábeis a provar que as operações de swap estão
contidas nos valores indicados na Linha 06A/20. Haveria que se demonstrar todas as receitas
financeiras do período e provar que todas aquelas em que aproveitadas o IRRF foram
tributadas”. Acrescentou ainda que “não há apresentação do plano de contas, nem foram
anexadas cópias dos Livros Diário e Razão, em que contabilizadas todas as operações
financeiras”.
5.
Com efeito, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
PRELIMINAR. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
Somente serão considerados como nulos aqueles atos em que presente qualquer das
circunstâncias previstas pelo art. 59 do Decreto no 70.235/1972. Tendo havido descrição
dos fatos que permitiram à Recorrente tomar ciência do objeto do deferimento parcial
no Despacho Decisório, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. REALIZAÇÃO DE PROVA
PERICIAL.
O pedido é considerado não formulado, nos termos do § 1o, do art. 16, do Decreto n°
70.235/1972, por não atender ao requisito de “formulação de quesitos” previsto no
Fl. 22665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.435 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.004878/2003-11

inciso IV do mesmo artigo. Ademais, a prova documental deve ser apresentada na
Manifestação de Inconformidade, precluindo o direito da Recorrente fazê-lo
posteriormente, exceto se demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
Tendo sido apurado crédito em favor do contribuinte, referente ao saldo do IRPJ
apurado no ano-calendário de 2002, no mesmo valor calculado pela Autoridade
Administrativa, mantém-se a decisão recorrida.
Solicitação Indeferida
6.
Cientificada da decisão de primeira instância em 10/10/2008, a recorrente interpôs
recurso voluntário em 05/11/2008 e aduz, em resumo, as alegações a seguir (e-fls. 373 e seg.).
Preliminar de nulidade
7.
O despacho decisório é nulo por não ter buscado a verdade material, e ter
indeferido o direito creditório por simples erro de declaração, acarretando a precariedade da
acusação fiscal e o cerceamento da defesa; bem como por se fundamentar de forma genérica no
art. 837 do Regulamento do Imposto de Renda.
Mérito
8.
Aduz que as receitas de swap foram declaradas erroneamente na linha 20 da Ficha
6A da DIPJ e estão informadas na conta do Livro Razão “41921501Ganhos com operações de
Hedge – Realizado”, no valor de R$ 45.738.852,8, e na conta “41921500 Ganho com operações
de Hedge A Realizar”, no valor de R$11.617.314,87. Para comprovar o alegado juntou aos autos
Demonstração de Resultado, folhas do Livro Razão.
9.
Sustenta ser pacifico, tanto na legislação como na jurisprudência, que a prova da
ocorrência de erro de fato no preenchimento das declarações pode ser efetuada mediante a
comprovação da inclusão do valor na base de cálculo, inclusive com a demonstração de como foi
obtido o valor erroneamente apontado. No caso em tela, estão presentes os dois pressupostos
basilares que regulam o processo administrativo, a legalidade e a verdade material.
10.
Defende que por se tratar de mero erro de fato contido na DIPJ, deve a autoridade
administrativa retificá-lo de oficio, pois tal fato não autoriza per se a exigência da exação em
comento.
11.
No âmbito do Carf, a 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da Primeira Seção,
conforme Resolução no 1102-000.215, de 06/11/2013, converteu o julgamento em diligência para
que autoridade fiscal intimasse a recorrente a comprovar o oferecimento à tributação dos
rendimentos de swap, nos seguintes termos:
a) intime o contribuinte a demonstrar de forma individualizada, com base em sua
contabilidade, a escrituração dos rendimentos de swap e da retenção na fonte do
imposto de renda que pretende compor o saldo negativo, concedendo o prazo mínimo de
30 (trinta) dias para tanto;
Fl. 22666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.435 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.004878/2003-11

b) elabore relatório de diligência circunstanciado, especificando qual o crédito de saldo
negativo de IRPJ do anocalendário de 2002 a que o sujeito passivo tem direito;
c) dê ciência desse relatório ao contribuinte para sobre ele se manifestar, caso deseje, no
prazo de 30 (trinta) dias, retornando-se os autos a este Colegiado para ulterior
julgamento.
12.
A autoridade fiscal intimou o contribuinte, analisou a documentação
comprobatória e elaborou relatório de diligência; o contribuinte apresentou manifestação à
diligência, conforme será analisado no voto, e os autos retornaram ao Carf.
13.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
14.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
15.
Cinge-se a controvérsia a verificar a existência de direito creditório decorrente de
saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário 2002.
Preliminar de nulidade
16.
Alega a recorrente que o despacho decisório é nulo por não ter buscado a verdade
material e ter indeferido o direito creditório por simples erro de declaração, acarretando a
precariedade da acusação fiscal e o cerceamento da defesa; bem como por se fundamentar de
forma genérica no art. 837 do Regulamento do Imposto de Renda.
17.
Sem razão a recorrente.
18.
A própria recorrente reconhece erro no preenchimento da DIPJ. Nesse sentido, o
despacho decisório ao verificar que as informações da Dirf não estavam em consonância com a
DIPJ indeferiu o direito creditório.
19.
Note-se que na fase de auditoria - análise do direito creditório - a fiscalização não
está obrigada a informar o sujeito passivo acerca das investigações em curso, tampouco precisa
oferecer-lhe, como regra, oportunidade de esclarecimentos ante os elementos de provas já em
poder do Fisco. Afinal, é com o aperfeiçoamento do ato administrativo, mediante a ciência da
exigência fiscal, que nasce para o sujeito passivo o direito ao contraditório e à ampla defesa,
conforme estabelecido no processo administrativo tributário. No caso de declaração de
compensação tal direito inicia-se com a apresentação de manifestação de inconformidade ao
despacho decisório denegatório do direito creditório. Nesse sentido já se pronunciou o Carf:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
Fl. 22667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.435 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.004878/2003-11

DESPACHO DECISÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA NA FASE DE AUDITORIA INTERNA. FASE PRÉ-
PROCESSUAL. PRELIMINAR REJEITADA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa na fase de auditoria interna,
inexistindo ainda acusação ou imputação de infração, mas tão-somente investigação
fiscal. Os princípios do contraditório e da ampla defesa são de observância obrigatória
na fase do devido processo legal administrativo fiscal, que - no caso de declaração de
compensação - tem início com a apresentação de manifestação de inconformidade ao
despacho decisório denegatório do direito creditório. (Acórdão Carf no 9101-004.214,
de 04/06/2019)
20.
Na mesma linha a Súmula Carf no 162:
Súmula CARF no 162: O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura
com a apresentação de impugnação ao lançamento.
Acórdãos Precedentes: 2401-004.609, 2201-003.644, 1302-002.397, 1301-002.664,
1301-002.911, 2401-005.917 e 1401004.061.
21.
Assim, se a recorrente entende que o Fisco não se esforçou na busca da verdade
material na fase de auditoria, poderia ter apresentado os documentos comprobatórios dessa
verdade em primeira instância, porquanto, de acordo com a inteligência da Súmula Carf no 162, o
direito ao contraditório e à ampla defesa instaura-se com a apresentação da manifestação de
inconformidade ao despacho decisório. Logo não há falar-se em cerceamento ao direito de
defesa.
22.
Quanto à alegação de que a fundamentação do despacho decisório no art. 8371 do
RI/99 é genérica, também não assiste razão à recorrente, uma vez que entendeu perfeitamente a
matéria, conforme comprova o seguinte trecho da manifestação de inconformidade:
Ocorre que no despacho decisório proferido pela EQPIR/PJ foi reconhecido apenas o
direito creditório da Requerente, no montante de R$5,41 (cinco reais e quarenta e um
centavos), relativos ao saldo de IRPJ a compensar, apurado no ano-calendário de 2002.
Consequentemente homologou apenas as compensações até o limite do crédito no valor
original de R$ 5,41 (cinco reais e quarenta e um centavos).
Com efeito, entendeu a autoridade administrativa que os rendimentos de swap
(código de receita 5273) não foram incluídos na base de cálculo do Imposto de
Renda, uma vez que a linha 21 da Ficha 06 A não foi preenchida. (Grifo nosso).
23.

Ademais, no âmbito do processo administrativo tributário prevalece o
entendimento de que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). Nessa linha,
conforme salienta Leandro Paulsen, a nulidade não decorre especificamente do descumprimento
de requisito formal, mas sim do efeito comprometedor do direito de defesa assegurado ao
contribuinte pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal. Afinal, continua o autor, as formalidades
não são um fim em si mesmas, mas instrumentos que asseguram o exercício da ampla defesa.
Nesse contexto, a “declaração de nulidade, portanto, é excepcional, só tendo lugar quando o
processo não tenha tido aptidão para atingir os seus fins sem ofensa aos direitos do

1 Decreto no 3.000, de 1999. (RIR/99). Art. 837. No cálculo do imposto devido, para fins de compensação,
restituição ou cobrança de diferença do tributo, será abatida do total apurado a importância que houver sido
descontada nas fontes, correspondente a imposto retido, como antecipação, sobre rendimentos incluídos na
declaração (Decreto-Lei no 94, de 30 de dezembro de 1966, art. 9o).
Fl. 22668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.435 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.004878/2003-11

contribuinte”.2
24.

Nestes termos, em razão não restar caracterizada nenhuma ofensa aos direitos da
recorrente não há falar-se em nulidade.
25.

Afasto a preliminar de nulidade.
Mérito
26.
Cinge-se a controvérsia a verificar se os rendimentos decorrentes de operação de
swap foram oferecidos à tributação.
27.
Pois bem. O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei
pode, nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.
28.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
29.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
30.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar o ônus probatório.
31.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
32.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos
autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado
caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação
de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.
33.
No caso em análise, converteu-se o julgamento em diligência para verificar se a

2 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 9a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 475
Fl. 22669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.435 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.004878/2003-11

recorrente ofereceu à tributação os rendimentos de swap correspondentes ao IRRF que compõe o
saldo negativo no ano-calendário 2002, conforme determina a súmula Carf no 803.
34.
A autoridade fiscal diligenciante, após intimar a recorrente e analisar o livro
Diário (formato.txt) e planilhas, relata que, segundo a recorrente,:
i) os rendimentos de swap que deram origens às retenções, teriam sido contabilizados à crédito
das contas "41921500 - Ganho com operação de hegde - a realizar", com o saldo de R$
92.304.973,19, e "41921501 - Ganho com operação de hegde - realizada", com o saldo de R$
45.738.852,81;
ii) os referidos rendimentos foram declarados na DIPJ do ano calendário 2002, compondo o
valor de R$140.481.321,59, declarado como "VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS" na linha 20,
da ficha 06A.
35.
Com base nos arquivos apresentados (livro Diário no formato .txt), a autoridade
fiscal elaborou planilhas e verificou que os saldos das referidas contas conferem com os valores
informados pela recorrente. Entretanto, devido à possibilidade de edição dos arquivos e para uma
conclusão mais segura intimou a recorrente a apresentar o balanço patrimonial referente ao ano-
calendário 2002, transcrito no livro Diário no 128, para conferir “com os lançamentos contábeis
apresentados”.
36.
Em razão da apresentação de “certidão emitida pela JUCESP confirmando o
registro do livro diário n° 128, e um suposto balanço patrimonial (fls. 22.569 a 22.593), que não
corresponde ao elaborado tempestivamente com base naquela escrituração”, considerou que a
recorrente não atendeu satisfatoriamente ao solicitado e considerou tal demonstrativo como
balancete de verificação.
37.
Em seguida, comparou, “por escolha aleatória, valores de planilhas em formatos
de razonetes elaboradas com base nos lançamentos contábeis constantes dos arquivos em txt
apresentados (fls. 22.620), com o demonstrativo elaborado pela contribuinte” e verificou que os
saldos das contas não conferiam.
38.
Assim, concluiu que “o material probatório apresentado pela recorrente é
deficiente e não nos permite segurança para confirmar, de forma inequívoca, que os
rendimentos que deram origem às retenções declaradas na formação do crédito, foram
oferecidos à tributação”.
39.
A seguir trechos do relatório de diligência (e-fls. 22621):
Atendendo à demanda do CARF, emitimos o Termo de Intimação às fls. 495 a 500.
Em resposta à intimação acima, a contribuinte procedeu às juntadas dos documentos às
fls. 501 a 545, compostos, na maioria, por arquivos não pagináveis em formatos txt,

3 Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto
de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.
Fl. 22670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.435 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.004878/2003-11

com lançamentos contábeis, que, segundo a contribuinte, corresponde ao livro diário, e
algumas planilhas demonstrativas elaboradas pela própria contribuinte.
Pelos argumentos apresentados, a contribuinte informa que os rendimentos de swap
que deram origens às retenções, teriam sido contabilizados à crédito das contas
"41921500 - Ganho com operação de hegde - a realizar", com o saldo de R$
92.304.973,19, e "41921501 - Ganho com operação de hegde - realizada", com o
saldo de R$ 45.738.852,81.
Informa ainda, que os referidos rendimentos foram declarados na DIPJ do ano
calendário 2002, compondo o valor de R$140.481.321,59, declarado como
"VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS" na linha 20, da ficha 06A.
Com base nos lançamentos contábeis constantes dos arquivos apresentados, elaboramos
às planilhas com formatos de razonetes, constantes do arquivo não paginável juntado às
fls. 22.619. Nestas planilhas verificamos que os saldos das contas conferem com os
valores informados pela contribuinte.
Considerando que os documentos apresentados são arquivos editáveis e, considerando
ainda, a informação declarada na DIPJ, de que o balanço patrimonial levantado com
base na escrituração do ano 2002, constava transcrito às fls. 3.932 do livro diário n°
128, para uma conclusão mais segura, decidimos intimar à contribuinte a apresentar
esta demonstração contábil, para que pudéssemos conferir com os lançamentos
contábeis apresentados.
Pelos documentos apresentados em resposta à esta nova intimação, concluímos que a
contribuinte não atendeu satisfatoriamente ao que foi solicitado. Dentre os
documentos apresentados, constaram uma certidão emitida pela JUCESP
confirmando o registro do livro diário n° 128, e um suposto balanço patrimonial
(fls. 22.569 a 22.593), que não corresponde ao elaborado tempestivamente com
base naquela escrituração. Tivemos tal conclusão, por não constar nos cadastros da
contribuinte e na própria DIPJ, que os responsáveis que assinaram tal documento, eram
os responsáveis pela contribuinte na época.
Na realidade, o documento apresentado nem pode ser considerado como balanço
patrimonial, uma vez que as contas de resultados não estão encerradas. Então,
decidimos aceitar como um balancete de verificação elaborado e assinado,
intempestivamente.
Na sequência, buscando obter maior segurança em relação ao material probatório
apresentado pela contribuinte, decidimos comparar, por escolha aleatória, valores de
planilhas em formatos de razonetes elaboradas com base nos lançamentos
contábeis constantes dos arquivos em txt apresentados (fls. 22.620), com o
demonstrativo elaborado pela contribuinte.
Pelas informações vimos que os saldos das contas escolhidas não conferem.

Fl. 22671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.435 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.004878/2003-11

Diante das informações acima, concluímos que o material probatório apresentado
pela contribuinte é deficiente e não nos permite segurança para confirmar, de
forma inequívoca, que os rendimentos que deram origem às retenções declaradas
na formação do crédito, foram oferecidos à tributação.
Assim, respondendo ao item "b" questionado pelo CARF, entendemos que o crédito a
que a contribuinte tem direito, é o que foi reconhecido na decisão inicial.
Sem mais a informar, concluímos este procedimento.
Fica a contribuinte ciente do conteúdo desta informação fiscal, a quem concedemos o
prazo de 30 (trinta) dias para se manifestar.
40.
Em manifestação à diligência, a recorrente registrou que a divergência de saldo
apurada pela fiscalização em relação ao arquivo .txt (livro Diário) “é referente ao movimento do
ano, uma vez que a d. Fiscalização, em seus cálculos, considerou apenas o movimento do ano,
ignorando o Saldo Inicial das contas” e apresentou o seguinte demonstrativo:

41.
Como exemplo, cita a conta Contábil “11111000 - Caixa Movimento” e aduz que:
O saldo do Razonete apontado pelo Fiscalização seria R$ 12.241,73, ao passo que o
Saldo do Balanço apresentado é de R$ 2.738,25, o que levaria a crer que existe uma
diferença de R$ 9.503,48. Ocorre que o Saldo Inicial desta Conta Contábil perfaz o
valor de R$ 14.949,98: [...]
Uma vez computado o Saldo Inicial, o valor correto do Saldo da Conta “11111000 -
Caixa Movimento” seria, justamente, R$ 2.738,25, montante que consta no Balanço
apresentado pela Recorrente, o que afasta, por completo, a divergência apurada pela
Fiscalização.
42.
Para comprovar tais saldos iniciais, juntou aos autos relatório SAP de cada uma
das contas acima (e-fls. 22647).
43.
Como se vê, a fiscalização aceitou o livro Diário da recorrente no formato .txt e
confrontou com as contas que deram origens à retenção, quais sejam, contas "41921500 - Ganho
com operação de hegde - a realizar", com o saldo de R$ 92.304.973,19, e "41921501 - Ganho
com operação de hegde - realizada", com o saldo de R$ 45.738.852,81.
44.
Nesse confronto, a fiscalização verificou que “os saldos das contas conferem com
Fl. 22672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.435 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.004878/2003-11

os valores informados pela contribuinte”, é dizer, constatou que os valores foram oferecidos à
tributação. Todavia, por entender que o balanço apresentado pela recorrente não cumpria as
formalidades legais o recebeu como balancete e testou o saldo de algumas contas de forma
aleatória. Nesse teste, em razão da divergência de saldos, concluiu que os rendimentos de swap,
escriturados no livro Diário não comprovaram a retenção.
45.
Compulsando os autos, verifica-se que as planilhas (e-fls. 525) e os livros Diário
(e-fls. 526-544) anexados aos autos, de fato, corroboram que os saldos informados das contas de
resultado (rendimentos de swap) estão de acordo com o informado pela recorrente.
46.
Quanto às divergências apuradas, a recorrente afirma que a fiscalização
“considerou apenas o movimento do ano, ignorando o Saldo Inicial das contas” conforme
demonstrado acima. Trata-se de justificativa plausível.
47.
Por outro lado, a justificativa da fiscalização para afirmar que “o material
probatório apresentado pela contribuinte é deficiente” e não permite confirmar, de forma
inequívoca, que os rendimentos que deram origem às retenções declaradas na formação do
crédito foram oferecidos à tributação, pautou-se unica e exclusivamente em divergências
apontadadas em algumas contas do balanço patrimonial de 2002, recepcionado como balancete.
A partir dessa constatação deconsiderou totalmente os lançamentos no livro Diário.
48.
A meu ver, não assiste razão à autoridade fiscal. Explico.
49.
O Decreto-Lei 1.598, de 1977, em seu art. 9o, §1o, dispõe que "a escrituração
mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais".
50.
No caso em análise, o contribuinte efetuou os lançamentos com base nos valores
declarados em Dirf, os quais foram considerados idôneos pelo despacho decisório e constam
inclusive nos sistemas da Receita Federal. O livro Diário, por sua vez, registrou todos os valores,
tal qual informado em Dirf, ou seja, o equívoco alegado pela recorrente desde a primeira
instância foi comprovado pela escrituração contábil (Livro Diário).
51.
Entendo que as provas apresentadas são suficientes para comprovar que a
recorrente ofereceu à tributação os rendimentos decorrentes de swap. Para desconsiderar os
saldos apresentados no livro Diário, os quais nas palavras da fiscalização - reitero - “conferem
com os valores informados pela contribuinte” deveria a autoridade fiscal ter desconsiderado, de
forma fundamentada, os livros Diários apresentados pela recorrente no formato .txt, o que não
foi o caso.
52.
Como dito acima, colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e
hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a caso, não pode figurar como óbice ao
direito creditório. Prevalece na espécie a verdade material.

Fl. 22673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.435 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.004878/2003-11

Conclusão
53.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário para homologar as
compensações declaradas até o limite do crédito disponível.
54.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 22674
DF CARF MF
Documento nato-digital